Tribunal: TJDFT
Processo: 0718712-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718712-22.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO DOS SANTOS BERNARDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. USUÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. Descabida a absolvição quando a prova documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante foi flagrado vendendo maconha e cocaína, substâncias proscritas na Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 635.659/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 506), descriminalizou especificamente o porte de cannabis sativa para uso pessoal, estabelecendo uma presunção relativa para identificar o usuário, sendo considerado como tal quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas da substância ou seis plantas-fêmeas. Sendo hipótese de presunção relativa, as circunstâncias do caso concreto podem afastá-la, notadamente quando restar evidenciado pelas provas dos autos a intenção de mercancia pelo réu, ainda que a quantidade de maconha apreendida seja inferior ao limite fixado. No caso, inviável reconhecer o réu como usuário, ante a variedade de entorpecentes apreendida (maconha e cocaína), bem como diante das denúncias anônimas contendo informações no sentido de que o acusado traficava na região em que foi preso em flagrante, e o fato de ele ter sido visto pelos policiais em típica atividade de traficância. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, caput, e 28, ambos da Lei 11.343/06, requerendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte de drogas para consumo pessoal, ao argumento de que não há provas suficientes acerca da traficância; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, subsidiariamente, pugnando pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, sob os fundamentos de que o insurgente não é reincidente específico e não pratica o tráfico de drogas com habitualidade. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à indicada ofensa aos artigos 33, caput, e 28, ambos da Lei 11.343/06. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “No caso em espécie, no qual foi apreendida uma porção de massa líquida de 5,34g de maconha, as provas dos autos não corroboram a versão apresentada pelo réu, de que era apenas usuário, tendo em vista a variedade de entorpecentes encontrada em seu poder (maconha e cocaína), as denúncias contendo informações de que o acusado estava traficando na região em que foi preso em flagrante, bem como o fato de ele ter sido visto pelos policiais em típica atividade de traficância. De tal maneira, a análise sistemática das provas traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de tráfico de drogas, descrito no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, bem assim acerca da responsabilidade penal do apelante, sendo correta a condenação proferida e incabível sua absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta” (ID 66537969). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige que o réu seja primário, de bons antecedentes, e que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, requisitos cumulativos que, no caso, não foram integralmente preenchidos. (AgRg no AREsp n. 2.210.990/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020